Tribunal: CARF
Processo: 11020.002455/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. Nesse contexto, não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com bens ou serviços realizados fora do domínio espácio-temporal da produção.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições não-cumulativas, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito de insumos os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Não há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e, consequentemente, em frete na operação de venda.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002455/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. Nesse contexto, não
geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com bens
ou serviços realizados fora do domínio espácio-temporal da produção.
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos das contribuições não-cumulativas, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito de insumos os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Não há, no caso das transferências
internas, mudança de titularidade dos produtos transportados, não havendo que
se falar em operação de venda e, consequentemente, em “frete na operação de
venda”.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud e José
Renato Pereira de Deus, que davam provimento ao recurso para reverter as glosas com fretes de
produtos acabados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.922, de 25 de maio de 2021, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002455/2010-28
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002455/2010-28

julgamento do processo 11020.001536/2009-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidos por PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativa, atinente ao 2o trimestre de 2009.
Após análise do pedido de ressarcimento, foi emitido despacho decisório, o qual
deferiu parcialmente o direito creditório postulado, tendo em vista que houve glosa de crédito
decorrente de despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos da
interessada, homologando as declarações de compensação apenas no limite dos créditos
reconhecidos.
Contrapondo-se à decisão, o sujeito passivo asseverou, em manifestação de
inconformidade, que é indevida a glosa realizada pela fiscalização, uma vez que os fretes de
transferência entre matriz e filiais ou entre as filiais correspondem a etapa essencial à atividade
da empresa, a qual possui unidades produtivas em diversos municípios do país, sendo que as
transferências ocorrem por questões de logística empresarial. Defende a aplicação de um
conceito de insumos mais amplo e cita decisões administrativas e judicial para sustentar sua tese.
Aduz que o entendimento consignado no despacho decisório contraria o teor da legislação que
rege a incidência não-cumulativa do PIS/COFINS.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Ementa:
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins
não-cumulativa sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002455/2010-28

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que o crédito
indeferido é, efetivamente, “decorrente de frete de transferência entre matriz e filiais ou entre
filiais”, mas que entende que “faz jus ao referido crédito, merecendo ser reformada a decisão por
contrariar a legislação e por contrariar recentes decisões deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que passou a reconhecer que as despesas com fretes para transportes de
produtos em elaboração e/ou produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte geram
créditos básicos de COFINS, a partir da competência de fevereiro de 2004”. A recorrente explica
que os fretes de transferência entre filiais ocorrem porque ela possuiu unidades produtivas em
diversos municípios e, para realização das exportações, necessita transferir as mercadorias para
as filiais localizadas junto aos portos de Paranaguá, Itajaí e Rio Grande. Tais transferências
seriam realizadas com vistas à formação de lotes para exportação. Haveria, ainda, unidade de
produção destinada ao mercado interno, localizada em região distante do mercado consumidor,
no interior do Rio Grande do Sul, de onde mercadorias são transferidas para unidade matriz
localizada em Caxias do Sul, lugar a partir do qual são feitas as vendas. Os fretes representariam,
assim, etapa essencial da atividade empresarial, devendo ser enquadrados no conceito de
insumos e seriam, além disso, despesas na operação de vendas.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia pode ser resumida na questão de saber se os fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos da recorrente geram direito a créditos de PIS/COFINS não-
cumulativos.
Nesse ponto, importa sublinhar, inicialmente, que não há que se falar em créditos
decorrentes de despesas com insumos, tendo em vista que o que se discute, no caso
concreto, é a transferência de produtos acabados: neste caso, todos os serviços de frete
são realizados após o processo produtivo, não havendo que se falar em despesas com
insumos.
Na linha do entendimento consignado na Nota SEI no 63/2018 e no Parecer Normativo
no 5/2018, e na própria decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR - com a qual aquelas
normas são harmônicas -, o qual traz o conceito de insumos adotado por este Relator,
pressupõe que determinada despesa, para ser caracterizada como insumo, deve manter
pertinência espácio-temporal com o processo produtivo, sendo essencial e relevante
para a produção.
Desse modo, despesas realizadas após o encerramento do ciclo de produção, como é o
caso das despesas de produtos acabados, não possuem a natureza de insumo no âmbito
do PIS/COFINS não-cumulativos, pois lhe falta pertinência com o domínio espácio-
temporal da produção.
Lembrando que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que os fretes discutidos
nos autos são de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente e, ainda, que a
própria recorrente sustenta que tais fretes são despesas “na operação de vendas”, é
inevitável concluir que referidas despesas não podem ser enquadradas no conceito de
insumos.

Pois bem. Resta saber se as despesas sob análise poderiam ser enquadradas como
despesas com fretes nas operações de vendas.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002455/2010-28

Com relação aos gastos vinculados ao transporte de produtos acabados, esclareça-se,
antes de tudo, que, em outras ocasiões, posicionei-me de forma diversa daquela que
adoto agora, tendo assumido, com base em entendimento consubstanciado em alguns
votos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que o conceito de
“operações de venda” apresentava espectro semântico mais amplo, açambarcando a
transferência de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa, com o
fim ulterior de venda, ensejando, por isso, o aproveitamento de créditos no contexto das
contribuições não cumulativas.
Minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada com a decisão, pela 3a
Turma da CSRF, do Acórdão no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020, no qual restou
decidido que o frete na transferência de produtos acabados não gera direito a créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos. Em especial, a pesquisa da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consubstanciada na Declaração de Voto do Conselheiro Rodrigo
Pôssas, trouxe, para mim, nova luz ao assunto. Transcrevo, a seguir, os fundamentos
daquela declaração, os quais adoto como razões de decidir no presente voto:

Em resumo, eu considerava que a redação da referida norma legal sobre “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade da mercadoria pois
o cento de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos
acabados. Porém, fiz uma minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem
jurisprudência dominante no sentido que as operações de venda não incluem os
fretes sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002455/2010-28

Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese
recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que
tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula
83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002455/2010-28

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos do original)

Orientam-se, na mesma linha, os Acórdãos nos. 3302-008.822, 3302-009.755 e 3302-
009.757, julgados recentemente por esta Turma.
Diante dos fundamentos acima expostos e considerando que não há controvérsia quanto
ao fato de que os créditos glosados são relativos às despesas com fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da própria recorrente, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital